Tribunal: TJSP
Processo: 2028061-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Ensino Superior – Tutela antecipada negada à aluna para continuação de seu curso de Fisioterapia, por ausência da probabilidade do direito alegado – Decisão correta – Ausência de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações/probabilidade do direito, a ensejar a concessão da tutela, nos termos do art. 300 do CPC – Aluna que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Ensino Superior – Tutela antecipada negada à aluna para continuação de seu curso de Fisioterapia, por ausência da probabilidade do direito alegado – Decisão correta – Ausência de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações/probabilidade do direito, a ensejar a concessão da tutela, nos termos do art. 300 do CPC – Aluna que alega ter sido injustamente reprovada no estágio, diante da "falta de interação com o grupo, falta de ética e de resultados positivos nas avaliações" – Impossibilidade de se constatar a veracidade dessa alegação, diante dos poucos documentos apresentados – Agravante que não trouxe nenhuma comprovação acerca de sua reprovação no estágio ou de suas avaliações e respectiva pontuação – Necessidade de aguardar o contraditório para melhor análise da questão – Possibilidade de reapreciação do pedido e tutela, em 1o grau de jurisdição, havendo relevante alteração dos fatos e dos elementos de prova – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028061-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante TATIANE DIAS
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ASSOCIAÇÃO UNIFICADA
PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028061-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21080
2
Voto no 21080
Agravo de Instrumento no 2028061-36.2020.8.26.0000
Agravante: Tatiane Dias Nascimento
Agravada: Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - Assupero
Comarca: Assis 3a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. André Luiz Damasceno Castro Leite
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela cautelar antecedente
Ensino Superior
Tutela antecipada negada à aluna para
continuação de seu curso de Fisioterapia, por ausência da
probabilidade do direito alegado Decisão correta Ausência de
elementos
que
evidenciem
a
verossimilhança
das
alegações/probabilidade do direito, a ensejar a concessão da tutela,
nos termos do art. 300 do CPC Aluna que alega ter sido
injustamente reprovada no estágio, diante da “falta de interação
com o grupo, falta de ética e de resultados positivos nas
avaliações” Impossibilidade de se constatar a veracidade dessa
alegação, diante dos poucos documentos apresentados Agravante
que não trouxe nenhuma comprovação acerca de sua reprovação
no estágio ou de suas avaliações e respectiva pontuação

Necessidade de aguardar o contraditório para melhor análise da
questão Possibilidade de reapreciação do pedido e tutela, em 1o
grau de jurisdição, havendo relevante alteração dos fatos e dos
elementos
de
prova

Decisão
mantida

RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE DIAS
NASCIMENTO nos autos da “Tutela Cautelar Antecedente” que move em face de
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO -
ASSUPERO, contra a decisão copiada às fls. 65/67 que indeferiu o pedido de tutela
antecipada, diante da ausência da probabilidade do direito da autora.
Alega a agravante que está cursando o sexto semestre do curso de
fisioterapia junto à Universidade agravada e acabou de cumprir 160 horas de estágio. Diz
que ao findar o estágio foram realizadas avaliações, sendo que em duas delas teve apenas
50% de aproveitamento. Ao realizar o "feedback" da avaliação de estágio, foi surpreendida
pelo grupo de professores com a notícia de que havia sido reprovada no estágio, sob a
alegação de que não sabia interagir com o grupo, faltou com a ética e não teve resultados
positivos nas avaliações. Narra que no início do estágio foi feita reunião onde foi explicada
toda conduta de advertências, sendo inicialmente advertência verbal, depois por escrito e
consequentemente reprova. Alega, entretanto que sequer foi advertida verbalmente, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028061-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21080
3
menos de forma escrita. Assim, afirma que está sendo perseguida sob cogitação de suposto
comportamento antiético, onde sequer foi informada de qualquer conduta ilegal. Esclarece
que além da reprova do sexto semestre de estágio injustificável, foi privada de visualizar a
escrita da negativa e a consequente reprova, pois, o professor não autorizou tal documento.
No mesmo sentido, diz que solicitou tais documentos, não obtendo resposta até a presente
data. Dessa forma, a reprova injusta lhe causará prejuízos. Assim, pretende que a agravada
libere o sistema para que possa cursar o sexto e sétimo semestre, que se iniciaram em 04 e
05 de fevereiro de 2019, simultaneamente, com consequente anulação da reprova no
estágio. Requereu a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente.
Processado sem a concessão da pretendida tutela recursal (fls.
71/72), com as informações do Juízo (fls. 76/77), o recurso tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para possibilitar à agravante a liberação do sistema
da Universidade, para que possa cursar o sexto e sétimo semestres, que se iniciaram em 04
e 05 de fevereiro de 2019, simultaneamente, com consequente anulação da reprova no
estágio, situação que motivou o impedimento à continuidade do curso.
Alega a recorrente que cursa o sexto semestre de Fisioterapia na
Universidade agravada e acabou de cumprir o período de estágio. No entanto, teria sido
reprovada por ter tido apenas 50% de aproveitamento nas avaliações e por ter mal
comportamento, na medida em que soube dos professores que “não sabia interagir com o
grupo, faltou com a ética e não teve resultados positivos nas avaliações”, como que não
concorda, pois sequer foi advertida sobre isso. Entende que vem sofrendo injusta
perseguição, o que lhe causa prejuízos. Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência,
para obter a liberação do sistema da instituição de ensino, a fim de dar continuidade ao seu
curso (sexto e sétimo semestres), anulando-se sua reprova no estágio.
Com efeito, para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a
demonstração do fumus boni iuris e da existência de fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação - periculum in mora -, a teor do disposto nos artigos 294 e 300 do
Código de Processo Civil.
Desta forma, exigem-se a prova inequívoca, a verossimilhança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028061-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21080
4
alegações, e o fundado receio de dano.
Como bem leciona Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, na obra
“Tutela Provisória: tutela de urgência e tutela de evidência”, 2a edição, Revista dos
Tribunais, 2016, p.149:
“Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se sabe, no âmbito do novo Código de Processo Civil a
tutela de urgência pode ser de natureza cautelar e ou de antecipação de tutela. Dessa
forma, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa
(antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e
periculum in mora.
O novo Código de Processo Civil avançou positivamente ao
abandonar a gradação que o Código de Processo Civil de 1973 pretendia fazer entre os
requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se um fumus mais robusto
para a concessão dessa última.
Quanto ao periculum in mora, a doutrina predominante não
estabelece à luz do Código de Processo Civil de 1973 qualquer distinção entre a tutela
cautelar e a antecipação de tutela. Nem poderia fazê-lo à luz do novo Código de Processo
Civil.
Repita-se que pelo novo Código não há nenhuma diferença, quanto
aos requisitos, para a concessão da tutela antecipada e da cautelar.”
Na hipótese em análise, contudo, não estão presentes os elementos
do art. 300 do CPC, pois não existe, por ora, a verossimilhança das alegações ou a
probabilidade do direito invocado.
Isso porque, pelos documentos encartados aos autos não foi
possível constatar que a agravante foi reprovada injustamente no estágio, nem que tenha
solicitado à instituição de ensino, ora agravada, os documentos referentes ao estágio onde
consta sua reprovação, nem as cópias das avaliações e de pontuação, nos termos em que
alegado pela aluna, ora agravante.
Ademais, para melhor esclarecer os fatos, deve-se aguardar o
contraditório para possibilitar uma melhor análise da questão, diante dos argumentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028061-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21080
5
documentação a serem apresentados, o que, pelas informações do juízo a quo, já ocorreu.
Assim, a questão ora debatida poderá ser reapreciada em 1o grau de jurisdição, havendo
relevante alteração dos fatos e dos elementos de prova.
Mas, por ora, a r. decisão agravada se mostra correta e fica mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada neste recurso,
sendo dispensável a indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente,
desnecessária a interposição de embargos de declaração com essa exclusiva finalidade.
Outrossim, ficam as partes advertidas em relação à interposição de
recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026,
parágrafo 2° do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator